Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-81.2022.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000296-81.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAIR PEREIRA DE PAIVA - CPF: 034.052.651-34 (APELANTE), NATHALIA DA SILVA XAVIER - CPF: 700.749.071-90 (ADVOGADO), MARIA FLORISA LUSTOSA DE SOUSA - CPF: 183.485.801-15 (ADVOGADO), SAMARA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 891.380.589-87 (ADVOGADO), CLAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 173.646.188-56 (APELANTE), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (APELADO), HPM BRASIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 20.992.859/0001-31 (APELADO), MARCELO AUGUSTO PAZZINI ROSSAFA - CPF: 162.703.928-70 (ADVOGADO), PACIFIC BANK LTDA - CNPJ: 33.978.783/0001-31 (APELADO), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GUSTAVO DA ROCHA FERREIRA MAIO - CPF: 792.275.547-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR QUE RECONHECEU DESISTÊNCIA PARCIAL – PRECLUSÃO JUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RESTABELECIMENTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –PROVIMENTO DO RECURSO.

O juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC aplica-se exclusivamente a decisões terminativas que extingam o feito sem julgamento de mérito, não alcançando decisões interlocutórias com efeitos infringentes, as quais devem ser impugnadas por agravo de instrumento.

A decisão interlocutória que reconhece a desistência parcial da ação, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, estabiliza-se no processo e atrai a preclusão judicial (pro judicato), nos termos dos arts. 494, I, e 507 do CPC.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Restabelecida a decisão interlocutória que admitiu a desistência parcial.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000296-81.2022.8.11.0024

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT

APELANTES: CLAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA E JAIR PEREIRA DE PAIVA

APELADOS: HPM BRASIL COMERCIAL LTDA. E PACIFIC BANK LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Claudemir Francisco de Souza e Jair Pereira de Paiva
contra a sentença de ID n. 199178210, proferida em sede de juízo de retratação, a qual restabeleceu a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, após a rejeição dos Embargos de Declaração (ID 208578544).

Em suas razões recursais, os apelantes impugnam a sentença de extinção proferida sob o fundamento de que:

(i) a extinção total do feito por suposta desistência da ação desconsidera que o pedido foi parcial, dirigido exclusivamente à requerida Cláudia Cristina Bueno, após autocomposição formalizada entre as partes;

(ii) o juízo de origem já havia acolhido os embargos de declaração anteriormente interpostos (ID 104798920), reconhecendo a desistência parcial e determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, HPM Brasil Comercial Ltda. e Pacific Bank Ltda., decisão que consolidou preclusão judicial (arts. 494, I, e 507 do CPC);

(iii) o juízo de retratação foi manejado de forma indevida, pois incidiu sobre decisão interlocutória e não sentença, sendo o Recurso adequado o agravo de instrumento, e não a Apelação interposta pela parte adversa;

(iv) a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais se mostra descabida, haja vista a ausência de julgamento do mérito e a inexistência de resistência significativa por parte das apeladas;

(v) pugnam, ao final, pela reforma da sentença de extinção, com o restabelecimento da decisão interlocutória de ID 120326409 ou, alternativamente, pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo, afastando-se ainda a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões por
HPM BRASIL COMERCIAL LTDA.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelos autores
CLAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA E JAIR PEREIRA DE PAIVA
, insurgindo-se contra sentença proferida em sede de juízo de retratação (art. 485, § 7º, do CPC), que restabeleceu a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão de suposta desistência total da ação.

Pois bem. A sentença objeto do recurso fundamentou-se na premissa de que a Ação Anulatória de Escritura Pública, proposta pelos Apelantes, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário, o que, em tese, impediria a cisão subjetiva da relação processual por meio de desistência parcial.

Assim, considerou que o pedido formulado pelos autores, que versava sobre desistência apenas em relação à requerida Cláudia Cristina Bueno, após acordo entre as partes, implicaria renúncia à pretensão como um todo, ensejando a extinção integral do feito.

Todavia, verifica-se que a decisão anteriormente proferida, prolatada nos autos após oposição de Embargos de Declaração, acolheu expressamente o pedido de desistência parcial, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais réus, decisão esta que estabilizou-se no processo, formando preclusão judicial (art. 507, CPC), e inviável a retratação, porquanto não era sentença terminativa, mas sim decisão interlocutória com efeitos infringentes (o que, à luz do CPC, não comporta retratação nos moldes do art. 485, §7º, CPC) e a apelação interposta contra a referida decisão era incabível.

Em sendo decisão interlocutória, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 1.015, VII, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A NATUREZA DA DECISÃO QUE EXCLUIU LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO, SE INTERLOCUTÓRIA OU SENTENÇA ANTECIPADA PARCIAL DE MÉRITO; (II) A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. CONFORME EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 1.015, VII, DO CPC, CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCLUI UM DOS LITISCONSORTES DO POLO DA DEMANDA, O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO.4. A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM HIPÓTESE QUE COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIGURA ERRO GROSSEIRO, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.5. O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO IMPUGNADA SE CONFUNDIRIA COM SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO NÃO MERECE ACOLHIDA, POIS A LETIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURA CONDIÇÃO DA AÇÃO. E, MESMO NESSA HIPÓTESE, O RECURSO CABÍVEL SERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 356, § 5º, DO CPC.6. O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE SÓ TEM APLICAÇÃO QUANDO NÃO HÁ ERRO GROSSEIRO, SENDO NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA, OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO RECURSO CABÍVEL.7. O CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. NÃO HÁ ASSIM DÚVIDA OBJETIVA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IV. DISPOSITIVO 8. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51152344320248210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 24-09-2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM EXTINGUIR O FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO E FIXANDO O VALOR DEVIDO EM R$ 392.489,87, COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MEDIANTE PENHORA DE IMÓVEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL, ARGUIDA PELA PARTE APELADA, SUSTENTANDO QUE O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR O FEITO, SERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO; (II) MÉRITO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO EM 10% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA, TEM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, CONFORME O ART. 203 DO CPC.2. EM SE TRATANDO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.3. A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIGURA ERRO GROSSEIRO, NÃO HAVENDO DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL, O QUE IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.4. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O RECURSO ADEQUADO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM EXTINGUIR O FEITO, É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO NÃO CONHECIDO.TESE DE JULGAMENTO: 1. O AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO ADEQUADO CONTRA A DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. ___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 85, §2º E §11, 86, 203, 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 50010497420158210011, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, REL. EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY, J. 12-07-2023; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 50000013720148210166, NONA CÂMARA CÍVEL, REL. EDUARDO KRAEMER, J. 08-07-2022.(Apelação Cível, Nº 50028209320108210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 05-11-2025)”

A preclusão
pro judicato
incide sobre decisões que, embora interlocutórias, já analisaram com profundidade o pedido e a intenção das partes, notadamente quando não há fato novo ou vício de ilegalidade a justificar sua retratação.

No presente caso, a autocomposição formalizada entre os Apelantes e a Apelada Cláudia, Tabeliã onde o objeto da avença fora registrado, não se estendia aos demais réus, e essa limitação foi devidamente acolhida judicialmente.

A sentença apelada, ao revisar ato processual já estabilizado por decisão anterior fere os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e do devido processo legal, devendo ser anulada.

Anulada a sentença, ausente interesse sobre a condenação em honorários e custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para:

a) Anular a sentença de ID n. 199178210, proferida em sede de juízo de retratação,

b) Restabelecer a decisão interlocutória de ID n. 120326409, que reconheceu a desistência parcial apenas quanto à ré Cláudia Cristina Bueno, com determinação de prosseguimento do feito em relação aos demais réus;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025